Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-05.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Autos n° 1001424-05.2019.8.11.0037
Vistos, etc...
Da análise dos autos verifico que há certidão no Id. 118767992 informando acerca do julgamento da Reclamação n° 1006294-39.2021.8.11.0000.
Em consulta a mencionada Reclamação, verifico que esta foi julgada procedente, conforme dispositivo que cito: “Pelo exposto, julgo procedente a Reclamação para cassar o acórdão da Turma Recursal Única com amparo no artigo 992 do CPC/15 e, com isso, manter integralmente a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”.
O acórdão transitou em julgado em 14.02.2022, com o arquivamento definitivo no dia 15.02.2022.
Esgotada a jurisdição, proceda-se a baixa dos autos à origem.
Intime-se.
Cumpra-se
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora